Tribunal: TJDFT
Processo: 0713709-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS.
1. Nos termos da compreensão firmada pela jurisprudência desta egrégia Corte, a condição de reincidente deve incidir sobre a totalidade da reprimenda unificada, inclusive nas condenações em que o réu ostentava primariedade.
2. Recurso conhecido e provido.